Tribunal: TJES
Processo: 5004194-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004194-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INSTITUTO CAPACITAR EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - ME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. BAIXA DA EMPRESA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MERO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução aos sócios-administradores e extinguiu o feito diante da baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, na presença de débitos tributários preexistentes, configura dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade tributária de terceiros possui caráter excepcional e exige a demonstração de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, conforme o art. 135 do CTN.

4. A dissolução irregular da sociedade empresária caracteriza infração à lei e autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo presumida apenas quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, nos termos da Súmula nº 435 do STJ.

5. A liquidação voluntária constitui forma regular de dissolução da sociedade empresária, prevista em lei, não se confundindo com dissolução irregular.

6. A existência de débitos tributários pendentes no momento da liquidação voluntária não é suficiente, por si só, para caracterizar infração à lei ou ensejar a responsabilidade pessoal dos sócios, sob pena de violação à Súmula nº 430 do STJ.

7. Inexistindo prova de atos de má-gestão, fraude, desvio de patrimônio ou abandono do domicílio fiscal, é incabível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação voluntária da sociedade empresária configura forma regular de dissolução e não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.

2. O inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica não gera automaticamente a responsabilidade pessoal dos sócios, sendo indispensável a comprovação de infração à lei ou dissolução irregular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença (id 16937946) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de
INSTITUTO CAPACITAR EDUCACAO A DISTANCIA LTDA - ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo para os sócios-administradores e, diante da inexistência de bens penhoráveis da pessoa jurídica, julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais (id 16937947), o ente municipal apelante alega, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a baixa da empresa executada por liquidação voluntária, sem a quitação de débitos tributários preexistentes, configura dissolução irregular. Sustenta que o encerramento das atividades sem o pagamento do crédito tributário atrai a responsabilidade pessoal dos sócios prevista no art. 135, III, do CTN, autorizando o redirecionamento.

Por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A matéria devolvida a esta instância revisora consiste em aferir se a baixa da pessoa jurídica por liquidação voluntária, com a preexistência de débitos fiscais, configura dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução para os sócios-administradores.

Contudo, já adianto que a irresignação do apelante não merece prosperar.

A responsabilidade de terceiros por obrigações tributárias é medida excepcional e deve observar os estritos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, que a condiciona à prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar referido dispositivo, consolidou o entendimento de que a dissolução irregular da sociedade empresária constitui infração à lei e legitima o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente (Tema Repetitivo nº 630). Tal irregularidade é presumida quando "a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes" (Súmula nº 435 do STJ).

No caso dos autos, contudo, a situação fática não se amolda à hipótese de presunção. Conforme reconhecido pela sentença apelada e pelos documentos apresentados, a empresa executada foi baixada em decorrência de "encerramento por liquidação voluntária".

A liquidação voluntária é uma forma de dissolução regular da sociedade, prevista em lei, na qual os próprios sócios deliberam pelo encerramento das atividades. O fechamento do estabelecimento comercial, nesse contexto, é uma consequência natural e esperada do procedimento, o que afasta a presunção de abandono que fundamenta a Súmula nº 435 do STJ.

O argumento central do apelante é de que a existência de débitos pendentes no momento da baixa transmuda o ato, de regular para irregular. Contudo, tal tese acaba por confundir a dissolução irregular com o mero inadimplemento da obrigação tributária, o que é vedado pela Súmula nº 430 do STJ, que preconiza: "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

Assim, a existência de passivo tributário no momento do encerramento regular das atividades não é suficiente, isoladamente, para caracterizar infração à lei e atrair a responsabilidade pessoal dos sócios. Caberia ao Fisco demonstrar a prática de atos específicos de má-gestão, como desvio de patrimônio ou fraude, o que não ocorreu nos autos.

Em hipóteses semelhantes, nas quais a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades por liquidação voluntária, esta Corte de Justiça tem obstado o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-administrador somente com base em tal circunstância, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2. A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.
3. Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular. 4. Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal. 5.
Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".
6. Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5003954-67.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª C. Cível, DP 06/07/2023, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS . BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODER OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa, com base na alegação de liquidação voluntária regular da sociedade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a dissolução regular da empresa por liquidação voluntária justifica o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios . III. Razões de decidir 3.
A liquidação voluntária é considerada forma regular de dissolução da sociedade empresária, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios (STJ, Súmula 430).
4 . Inexistindo provas de infrações cometidas pelos sócios ou de dissolução irregular, o redirecionamento é indevido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de prova de infrações ou dissolução irregular.”.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50129173020248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, no qual houve o encerramento da empresa executada por liquidação voluntária, não há possibilidade de redirecionamento daquele processo executivo para os sócios, especialmente quando inexiste prova de dissolução irregular ou de qualquer conduta ilícita pelos administradores.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e a ele
nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.